Tribunal: TJSP
Processo: 2195628-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de dar contas. Cumprimento de sentença. Dedução nesse incidente de pleito condenatório não contemplado no processo de dita ação. Natureza desta que é apenas para levantar a relação de débito e crédito entre as partes.

Hipótese examinada em que a própria pretendente às contas enumerou os lançamentos em sua conta-corrente mantida na agência bancária da adversária.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de dar contas. Cumprimento de sentença. Dedução nesse incidente de pleito condenatório não contemplado no processo de dita ação. Natureza desta que é apenas para levantar a relação de débito e crédito entre as partes.

Hipótese examinada em que a própria pretendente às contas enumerou os lançamentos em sua conta-corrente mantida na agência bancária da adversária. Fato que induz à crença de seu conhecimento acerca da natureza da rubrica dos lançamentos.

Eventual discordância sobre referidos lançamentos que eram dependentes da ação declaratória de inexistência da obrigação, como condição para a repetição do indébito. Dúvidas sobre o alcance das rubricas que por sua deveriam ser individualmente especificadas.

Insubsistência do procedimento do procedimento em análise. Extinção deste, com imposição dos encargos da sucumbência.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195628-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados BASTOS COMÉRCIO
DE APARAS LTDA. e ROBERTO DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2195628-92.2020.8.26.0000
Voto no 45.348
Agravo de Instrumento no 2195628-92.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravados: Bastos Comércio de Aparas Ltda. e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de dar contas.
Cumprimento de sentença. Dedução nesse incidente de
pleito condenatório não contemplado no processo de dita
ação. Natureza desta que é apenas para levantar a relação
de débito e crédito entre as partes.
Hipótese examinada em que a própria pretendente às
contas enumerou os lançamentos em sua conta-corrente
mantida na agência bancária da adversária. Fato que
induz à crença de seu conhecimento acerca da natureza
da rubrica dos lançamentos.
Eventual discordância sobre referidos lançamentos que
eram dependentes da ação declaratória de inexistência da
obrigação, como condição para a repetição do indébito.
Dúvidas sobre o alcance das rubricas que por sua
deveriam ser individualmente especificadas.
Insubsistência do procedimento do procedimento em
análise. Extinção deste, com imposição dos encargos da
sucumbência.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2195628-92.2020.8.26.0000
manejado por ré, o qual foi tirado dos autos do
procedimento de cumprimento de sentença editada
nos autos do processo da ação de dar contas,
segunda fase, e busca a reforma da decisão que
não acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Tem a agravante que é descabido o
apontado procedimento, uma vez que a ação de
dar contas não implica a existência de pleito
condenatório automático e, ademais, a parte
contrária
não
tem
dúvidas
acerca
dos
lançamentos em conta bancária sua, de modo que
sequer tinha pertinência a instauração da
segunda fase do processo da respectiva ação.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2195628-92.2020.8.26.0000
A
demanda
em
análise
encerra
uma
contradição gritante e incompatível com a ação
de dar contas, até porque, ainda que fosse
razoável entender que pudesse haver alguma
dúvida, em relação a lançamentos em conta
bancária da agravada em agência bancária da
agravante, porém se trata de pedido genérico.
Assim é que, sem a indicação dos
lançamentos duvidosos, e que poderiam até ser
pela dificuldade de identificação de seu alcance em razão da generalidade da
nomenclatura das rubricas, não há razão exigir
contas, se á sabido a respeito do que julga não
ser devido ou devido em condições diversas.
Paradoxalmente, na segunda fase do
processo da ação de dar contas, a própria

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2195628-92.2020.8.26.0000
correntista apresentou o rol de todos os
lançamentos havidos, o que leva a crer que os
conhecia e assim não somente era dispensável a
ação de dar contas, como seria sem o menor
sentido a instauração dessa segunda fase, até
porque
não
seria
nela
editado
pleito
condenatório a restituição, este a depender de
ação autônoma e alegação especificada.
Certamente que, se não concordava a
agravada com esses lançamentos, teria de se
valer da ação declaratória de inexistência da
respectiva
obrigação
e
de
condenação
à
repetição do indébito, sem que a ação de dar
contas destinasse a isso.
Como
conclusão
desse
fato,
é
irrefutável que inexistia dúvida acerca dos
lançamentos em conta-corrente da agravada, o
que era caso de impropriedade da ação de dar

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2195628-92.2020.8.26.0000
contas, fato acerca do que porém não mais se
pode discutir, porque houve decisão impondo
essa obrigação e há trânsito em julgado a
respeito da questão.
Tal quadro, contudo, não autorizada a
pretensão executória manifestada por meio do
cumprimento de sentença, porque o objeto deste
só poderia consistir na restituição de valores
tidos como não admitidos pela correntista, por
falta de correspondência a obrigação assumida
por ela e que assim seria passível de repetição
do indébito.
Como
é
intuitivo
que
envolve
a
pretensão da agravada pedido condenatório que
não foi objeto da petição inicial nem de
apreciação especificada na sentença, não título
executivo judicial apto a embasar o cumprimento
de sentença.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2195628-92.2020.8.26.0000
Se não é ignorado que a ação de dar
contas não raro tem o alcance de permitir a
execução de crédito líquido e certo apurado em
favor
de
uma
parte,
porém
isso
implica
necessariamente a ausência de controvérsia
acerca da relação de débito e crédito entre as
partes. Em tais circunstâncias, o objeto da
ação não deixará de ser apenas a apuração
destes, constantes dos registros contábeis e
sem
controvérsia
acerca
dos
respectivos
títulos.
Coisa diversa é quando um correntista,
como no caso a agravada, não admite a
existência de dado lançamento cuja sigla lhe
permite identificar a natureza da operação,
seja por não a haver realizado, seja por não
corresponder ao alcance da obrigação assumida.
Em tais circunstâncias, após o levantamento

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2195628-92.2020.8.26.0000
feito,
pouco
importando
que
o
fosse
extrajudicialmente como aqui ocorreu, ou que
tal se desse por meio da ação de dar contas, o
que teria que a parte queixosa que fazer era
valer-se da ação para declarar a inexistência
da obrigação e até para ter a repetição do
indébito.
Enfim, as dúvidas que remanescessem
apenas ensejariam o ajuizamento da ação de
conhecimento, seja para a declaração de inexistência da obrigação em relação aos
lançamentos especificados, seja para a revisão
de seu alcance em termos financeiros, como
seria o caso por exemplo de exigência de juros
acima do que foi contratado, seja enfim para o
reconhecimento de alcance diverso do imputado
pela parte que se considera credora.
O que se percebe no caso é que a

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2195628-92.2020.8.26.0000
agravada, na realidade, parece pretender com o
cumprimento de sentença haver até a repetição
de tributos a entidades públicas e tarifas em
razão das operações bancárias praticadas, quiçá
pela razão de que fossem lançamentos falsos ou
errados, porém sem que apontasse uma ou outra
dessas situações.
Para se ter uma ideia da absurdez da
pretensão
deduzida
no
procedimento
de
cumprimento de sentença, a agravada aponta como
obrigação
da
agravante
de
restituição
os
títulos denominados como pagamento de contas,
transferências,
empréstimos,
impostos
e
contribuições, cheques compensados, tarifas,
saques, avisos de lançamentos, seguro etc...,
operações essas que somente permitiriam a
pretendida repetição de indébito se ficasse
comprovado que não tiveram causa subjacente
legítima.

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2195628-92.2020.8.26.0000
É irrelevante no caso a existência de
trânsito em julgado em relação às duas fases da
ação de prestação de contas, porque isso não
pode ir além do reconhecimento da existência
dos
lançamentos
apontados
pela
própria
agravada, sem contudo significar que já há
implicitamente
um
pleito
de
condenação
a
repetição já proclamado.
Como sucumbente, a agravada responde
pelas custas do processo acrescidas e pelos
honorários de advogado, estes estipulados em
10% sobre o valor da pretensão executória.
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator